Tribunal: TJDFT
Processo: 0725609-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725609-48.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: TÁCIO DE ALMEIDA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE MAIS BENÉFICO. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REGIME SEMIABERTO. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que falar em insuficiência de prova quando a materialidade e a autoria delitiva estão amparadas em firmes depoimentos judiciais, todos ratificando as alegações trazidas em sede policial, aliados à prisão em flagrante do acusado na posse dos bens subtraídos. 2. O testemunho dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória apta a embasar sentença condenatória quando confrontada pelas demais provas dos autos, como ocorreu no caso em tela. 3. Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância, quando não verificada a mínima ofensividade da conduta do réu e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do seu comportamento. 4. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, é imprescindível a realização do exame pericial. Excepcionalmente, quando restar justificada a impossibilidade de realização de laudo pericial, a comprovação do rompimento do obstáculo e da escalada no crime de furto pode ocorrer por meio de prova indireta, como no caso em que o crime ocorreu de madrugada e o réu danificou a porta de blindex da entrada da lanchonete, ao arremessar uma pedra, restando inconteste o rompimento de obstáculo e a premência no conserto do local por razões de segurança. 5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a fração de 1/6 (um sexto) mostrou-se mais benéfica e a pena foi reduzida. 6. A fixação do regime inicial semiaberto é medida que se impõe, pois, embora se trate de réu reincidente e com maus antecedentes, a pena privativa de liberdade foi fixada em patamar inferior a quatro anos. 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando que in casu não é possível a fixação de regime semiaberto, porquanto o recorrido é reincidente e portador de maus antecedentes. Requer a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece ser admitido no tocante à suposta ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020